Tribunal: STF
Processo: HC 231010
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. Eventual inobservância do rito previsto no art. 212 do Código de Processo Penal caracteriza nulidade relativa, cujo reconhecimento exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente mera presunção (CPP, art. 563). 



    2. Agravo interno desprovido.